Tribunal: CARF
Processo: 13971.900210/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900210/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.074 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SCHELLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO PRÓPRIA. PREVISÃO NORMATIVA.
A partir de 1997 a compensação passou a ser feita por meio de declaração
própria, em formulário papel. Com a publicação da Instrução Normativa SRF
no 320/2003, passou a ser realizada eletronicamente, por meio do programa
PER/Dcomp, de utilização obrigatória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA
EM
ATRASO.
DÉBITOS CONFESSADOS EM DCTF. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
CABIMENTO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal não pagos nos prazos previstos na
legislação específica serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora.
No caso da compensação, aplica-se a mesma regra quando, no momento da
transmissão da declaração, os débitos já estavam confessados em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa, Carlos Alberto da Silva Esteves e Larissa Nunes
Girard (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900210/2010-44
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900210/2010-44

Relatório
Tratam os autos de Pedido de ressarcimento de IPI referente ao 3o trimestre/2005,
no valor de R$ 12.434,38 (fls. 2 a 27), combinado com Declaração de Compensação de débitos
de mesmo valor (fls. 37 a 43).
A Delegacia da Receita Federal em Blumenau reconheceu parcialmente o crédito
solicitado, tendo em vista a glosa de créditos considerados indevidos e a constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, e homologou a
compensação no limite do crédito reconhecido (fl. 29).
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente apenas solicitou a
reconsideração da decisão, tendo em vista o reconhecimento do direito creditório (fl. 28).
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a parcela glosada do crédito e que, quanto à
compensação, como se tratava de débito confessado pelo contribuinte em DCTF e estava
vencido na data da transmissão da Dcomp, deveria ser acrescido de multa e juros de mora.
O Acórdão DRJ no 14-33.312 (fls. 46 a 48) foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos é cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 19.05.2011,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 50, e protocolizou o Recurso Voluntário em 25.05.2011,
conforme carimbo na primeira página da peça recursal (fl. 51).
Em seu Recurso Voluntário (fls. 51 a 56), o contribuinte traz os seguintes
argumentos:
- a extinção por compensação se perfaz mediante o confronto entre créditos e
débitos, o que fez por meio da apresentação da DCTF, o que entende ser um ato válido e
perfeito;
- a declaração em DCTF anteriormente à transmissão da Dcomp é exigência da
própria Receita Federal;
- a transmissão da compensação quando os débitos já estão vencidos não implica
incidência de multa e juros, uma vez que os débitos já estavam declarados em DCTF, e que não
há fundamentação legal no Despacho Decisório; e
- a data de entrega da DCTF é a primeira informação prestada para a
Administração e é a data que deve ser considerada para fins de determinação do cumprimento da
obrigação tributária – a Dcomp apenas sintetizou as informações que já constavam na DCTF.
Por fim, transcreve jurisprudência para amparar o seu entendimento e requer a
homologação integral da compensação.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900210/2010-44

É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, deve ser consignado que a recorrente não se manifestou sobre a
glosa ao crédito utilizado na escrita fiscal. Dessa forma, conforme prevê o art. 17 do Decreto no
70.235/1972, tornou-se definitiva a matéria, por não impugnada.
Assim, a questão que chega a este Colegiado diz respeito apenas à contestação aos
acréscimos moratórios à compensação transmitida após vencido o prazo para pagamento do
tributo. Segundo o contribuinte, deve ser considerada a data da declaração dos débitos em DCTF,
suficiente para esse fim, e não a data da transmissão do PER/Dcomp.
A Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a compensação da seguinte forma:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (grifado)
No passado a compensação foi feita por meio de DCTF, como pretende a
recorrente, mas desde a publicação da Instrução Normativa SRF no 21, em 1997, que tal
procedimento somente pode ser efetuado por meio de declaração própria. Inicialmente em papel
e, a partir de 2003, por meio de declaração eletrônica, instituída por meio de IN SRF no
320/2003.
A norma vigente à época dos fatos, Instrução Normativa SRF no 600/2005, assim
dispunha sobre a compensação:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.074 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900210/2010-44

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(grifado)
Assim, resta claro que o PER/Dcomp é o instrumento para realizar a compensação
e, quando em atraso – o que é o caso nestes autos, pois o contribuinte transmitiu a compensação
em 2008 para débitos de 2005 e 2006 declarados em DCTF –, cabe a aplicação dos acréscimos
moratórios, conforme estabelecido no art. 61 da Lei no 9.430/1996:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifado)
Esta matéria foi há muito sumulada no Carf, em entendimento de aplicação
obrigatória por todos os colegiados, no sentido de que são devidos juros Selic sobre o crédito não
pago no prazo, exceto quando houver depósito no montante integral. A ver as seguintes súmulas:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à alegação de que o Despacho Decisório não tem fundamentação legal, é
totalmente descabida. Ainda que se trate do sucinto despacho eletrônico, contém a explicação
para o reconhecimento parcial do direito creditório, o local onde podem ser obtidas informações
complementares, que explicam como se deu a apuração do IPI, e o enquadramento legal da
decisão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital